Tribunal: STF
Processo: ARE 684099
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. LEIS ESTADUAIS NºS 10.426/1990 E 11.216/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 32/2001. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à fixação do soldo do policial militar do Estado de Pernambuco, ante o escalonamento vertical previsto na Lei estadual nº 10.426/1990 e a estipulação do Vencimento Básico de Referência (VBR), previsto pela Lei estadual nº 11.216/1995, bem como as consequências da edição da Lei Complementar estadual nº 32/2001 (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Concluir diversamente do Tribunal de origem quanto à prescrição do direito pleiteado demandaria, no caso, o prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório constantes dos autos. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.